Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721875-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: REGINA DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por A.B.D.M. contra a decisão proferida nos autos do processo comum ordinário n.o 0704822-91.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinada à imediata transferência para unidade de Ceilândia para a unidade da Asa Sul do Colégio Militar Dom Pedro II (Id 235457531 – origem). Expõe estar documentalmente comprovados os danos e o agravamento da situação psíquica da autora, estudante, oriunda de reiteradas situações de bullying. Tece considerações quanto à probabilidade do direito, oriundo dos laudos psicológicos e dos relatos detalhados de episódios de humilhação, perseguição e omissão institucional desde novembro de 2024; e quanto ao perigo de dano irreparável a comprometer a saúde mental e o direito à educação, em desconsideração ao princípio da proteção integração da criança e do adolescente. Colaciona jurisprudência e assevera a possibilidade de reversão da situação mediante prosseguimento da vida escolar em outra unidade, ante o pânico desenvolvido junto aos colegas e aos funcionários da atual escola, com aprofundamento de depressão e isolamento. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata transferência para a unidade do Colégio na Asa Sul, independentemente de vaga formal ou permuta, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em que pese os fundamentos apresentados quanto à situação escolar vivenciada, em tese, desde novembro de 2024, verifica-se, por outro lado, que o requerimento atinente à pretendida transferência imediata de unidade escolar, de modo provisório, próprio da presente fase recursal, detém, em princípio, caráter eminentemente satisfativo e, até mesmo com consequências irreversíveis, submetendo a adolescente a uma drástica e repentina mudança de sua rotina e readaptação ao novo local de estudo, em momento de final de semestre, sujeita, inclusive, a eventual revogação por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Referido quadro demanda, portanto, uma prudente e mais aprofundada apreciação da questão por ocasião do mérito recursal, o qual costuma ser célere, a fim de deferir ou não, com maior grau de segurança, a tutela de urgência pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora